Tribunal: TJSP
Processo: 0006904-88.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão de aprovação em algumas áreas do ENCCEJA ou do ENEM – Ausência de comprovação da obtenção do certificado – Entendimento do disposto no art. 126, caput e §5o, da LEP, no art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/21, do CNJ e na Portaria n. 179/2014 do INEP
O art. 126, caput, da LEP prevê que o condenado que cumpre a pena em regime fechado

Ementa:
Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão de aprovação em algumas áreas do ENCCEJA ou do ENEM – Ausência de comprovação da obtenção do certificado – Entendimento do disposto no art. 126, caput e §5o, da LEP, no art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/21, do CNJ e na Portaria n. 179/2014 do INEP
O art. 126, caput, da LEP prevê que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, sendo que o tempo a remir em função das horas de estudo deverá obedecer ao quanto previsto no § 1o do mesmo dispositivo e será ainda acrescido de 1/3, nos termos do § 5o, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
O CNJ procurou regulamentar a matéria, mediante a edição da Resolução n. 391/21 que, revogando a Recomendação n. 44/2013, estabeleceu procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário no reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de cumprimento de pena privativa de liberdade.
No parágrafo único, de seu art. 3o, referida Resolução disciplina que, nas situações nas quais o reeducando foi aprovado nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja) ou do ensino médio (Exame Nacional do Ensino Médio - Enem), deverá ser considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, acrescida de 1/3, por conclusão de nível de educação.
Não bastasse isso, a Portaria n. 179/2014 do INEP determina, em seu art. 1o, incisos III e IV, que, para ser considerado aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, o candidato deverá necessariamente atingir simultaneamente o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame, bem como o mínimo de 500 pontos na redação.
A remição não poderá, portanto, ser concedida, na hipótese de o reeducando não ter obtido aprovação em todas as áreas de conhecimento do Encceja ou do Enem, eis que, em tais situações, não terá ele logrado obter a efetiva conclusão do nível de educação fundamental, ou do ensino médio.